Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709378-69.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: MAICON DINIZ DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de MAICON DINIZ DOS SANTOS, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente por tempo excessivo, superior aos 178 (cento e setenta e oito) dias previstos na Instrução Normativa n. 1 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, sem que se tenha encerrado a instrução criminal, configurando-se, assim o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar. O impetrante esclarece que o paciente encontra-se preso desde 14/10/2019, quando foi decretada sua prisão preventiva, pela participação, em tese, de tentativa de homicídio qualificado, e que, até o momento, a primeira fase do tribunal do júri não foi encerrada, sem que a Defesa tenha qualquer responsabilidade no atraso. Colaciona diversos julgados sobre o tema. Por entender que o paciente sofre patente constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, requer a concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão imposta, expedindo-se o alvará de soltura ao custodiado. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus ao fundamento, em síntese, que a prisão preventiva imposta ao paciente tornou-se ilegal, por excesso de prazo para formação da culpa. Sabe-se que não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na verdade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Não é, contudo, o caso em exame. Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada a pedido da autoridade policial responsável pela investigação do crime de homicídio qualificado tentado ocorrido no dia 07/09/2019, com participação de outras duas pessoas, cujas prisões também foram decretadas no mesmo ato. Ao acolher a representação e decretar a medida excepcional, cuja legalidade não é questionada na presente impetração, o magistrado, em relação ao ora paciente, além de apontar a prova da materialidade e os indícios de autoria, entendeu presentes os demais requisitos da prisão cautelar, nos seguintes termos: ... possibilidade concreta de reiteração criminosa, a igualmente denotar grave risco à ordem pública: Luciano foi indiciado como autor em outros dois inquéritos policiais envolvendo homicídio e Maicon tem outras passagens, inclusive condenações definitivas, por crimes patrimoniais, dentre eles roubo majorado, que demanda violência ou grave ameaça a pessoa; (...). necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal: Índio está foragido e Luciano e Maicon estão constantemente indagando Lucas sobre a existência de mandado de prisão contra eles, diligenciando, em tese, para impedir ou escapar do cumprimento de eventual mandado de prisão. As demais medidas cautelares pessoais são inadequadas e insuficientes, tendo em consideração a acentuada gravidade em concreto e o risco à ordem pública, a imprescindibilidade da prisão para a instrução criminal e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação. Em juízo de cognição sumária, não há medida cautelar pessoal diversa da prisão que seja adequada e suficiente em situação de homicídios qualificados tentados, com tamanha gravidade em concreto e diante do quanto mencionado. De acordo com a denúncia, o paciente teria concorrido para a prática do crime de homicídio tentado, ocorrido em via pública, quando conduziu o veículo que transportou os outros dois acusados até o local onde efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, aguardando o desfecho da ação para dar rápida fuga aos executores. O crime é de gravidade concreta acentuada, os disparos foram efetuados em via pública, entre 17h e 18h, com planejamento de fuga, o que indica a periculosidade social dos envolvidos que, além de reincidentes, agiram, durante as investigações, em tese, para escapar ao cumprimento de mandado de prisão. O decreto prisional está adequadamente fundamentado e não há ilegalidade aparente a ser sanada em sede liminar de habeas corpus. Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, o razoável tempo de duração do processo, embora direito do acusado, não pode ser analisado com rigor absoluto, porque o limite de duração do feito não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, e conta com a análise da especificidade de cada caso. No caso concreto, ao menos nessa etapa processual, o alegado excesso de prazo para formação da culpa não se mostra como argumento suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, como se pretende na presente ação, porque, de acordo com a manifestação do Ministério Público juntada em id 15651937, o alargamento do prazo está suficientemente esclarecido não só em razão da complexidade do feito, mas também por conta das alterações promovidas pela Portaria Conjunta n. 30, de 18/03/2020, que determinou a suspensão das atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, o que, por certo, justifica o alargamento do prazo, diante da necessidade da medida, adotada pelo Tribunal para evitar a disseminação da COVID-19. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só poderia ser reconhecido, especialmente em sede liminar, se a demora fosse injustificada. Sendo assim, no quadro ora apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, de modo que as questões trazidas no presente habeas corpus devem ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator